Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-77.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AMBAS AS AÇÕES. POSSIBILIDADE. TEMA 587/STJ. LIMITAÇÃO AO TETO DE 20% DO CPC.
CASO EM EXAME Apelação interposta pelos executados contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem fixação de honorários de sucumbência. Os apelantes sustentam que a condenação da exequente ao pagamento de honorários na fase de embargos à execução não impede a fixação de honorários na execução.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I - Possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na execução de título extrajudicial, mesmo havendo condenação nos embargos à execução. II - Observância do limite máximo de 20% previsto no artigo 85, §2o, do CPC/2015.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos à execução possuem autonomia relativa em relação à ação de execução, conforme entendimento consolidado no Tema 587 do STJ, que permite a fixação de honorários de sucumbência em ambas as ações, desde que respeitado o limite máximo previsto no CPC.
2. A procedência dos embargos, resultando na extinção da execução, configura sucumbência da parte exequente também na ação de execução, justificando a condenação ao pagamento de honorários.
3. No caso concreto, os honorários já fixados nos embargos à execução corresponderam a 12% do valor atualizado da causa. Para evitar a ultrapassagem do teto de 20%, a verba honorária na execução deve ser fixada em 8%.
4. Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, assegurando a devida compensação pelos atos processuais praticados pela defesa técnica ao longo do trâmite da execução.
DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido.
Tese fixada: Os embargos à execução possuem autonomia relativa em relação à ação de execução, permitindo a fixação de honorários de sucumbência em ambas as ações, desde que a soma das verbas não ultrapasse o limite de 20% previsto no artigo 85, §2o, do CPC/2015.